Tribunal: TJMT
Processo: 1034716-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034716-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO E OUTRAS AVENÇAS.

PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, DO CC). CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DAS ASSINATURAS. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA COMPROVAÇÃO DE COTAÇÕES NÃO IMPLICA NULIDADE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que condicionou o prosseguimento da execução à comprovação da apuração de valores conforme cláusula contratual. O título executivo refere-se a "Instrumento Particular de Distrato e Outras Avenças" firmado entre as partes, com dívida ajustada em 70.000 sacas de soja.

II.

Razões de Decidir

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. O título executivo analisado não configura reparação civil, mas sim confissão de dívida, ajustada em distrato contratual.

A exigibilidade do título encontra respaldo na teoria da aparência, considerando que as assinaturas foram apostas por representantes que, no contexto contratual, ostentavam poderes reconhecidos para firmar o negócio jurídico, protegendo-se a boa-fé objetiva.

A alegada iliquidez do título é infundada, pois o valor devido pode ser apurado mediante simples operação aritmética, baseada na média das cotações de mercado, conforme previsto contratualmente. A suspensão da execução para a comprovação de tais cotações não retira a liquidez do título executivo, conforme entendimento consolidado no STJ.

O crédito objeto da execução é extraconcursal, uma vez que o distrato foi celebrado após o deferimento do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, não se submetendo, portanto, ao plano de recuperação.

IV – Dispositivo.
Agravo de instrumento desprovido
.
Tese de julgamento
:
"1. Não se aplica o prazo prescricional trienal a título executivo oriundo de confissão de dívida, sendo aplicável o prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002. 2. A liquidez de um título executivo não é comprometida por cláusula contratual que determine apuração de valor mediante cálculos aritméticos simples."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
José Pupin Agropecuária – em Recuperação Judicial
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada por
Agropecuária Araguari Ltda
.
A referida decisão, após a interposição de recurso integrativo, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora Agravante, para
condicionar a continuidade da execução à comprovação, pela Exequente, da apuração do valor conforme a cláusula segunda do distrato
.

Inconformado,
o Agravante, em suas razões, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, argumentando que o título executivo, consistente em "Instrumento Particular de Distrato e Outras Avenças", possui natureza indenizatória, razão pela qual seria aplicável o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

Afirma que o marco inicial da prescrição deveria ser a data de assinatura do instrumento, ou seja, 11 .10.19, o que resultaria na extinção do direito em 12.10.22, antes do ajuizamento da execução em 12.07.23.

No mérito, o Aagravante defende a inexigibilidade do título executivo, sob o fundamento de que a assinatura do "Instrumento de Distrato" não foi aposta por representante com poderes legais para tanto, pois a Agropecuária Araguari Ltda. deveria ser representada conjuntamente por seus dois administradores. Além disso, sustenta que a cláusula segunda do contrato exige apuração prévia do valor devido mediante média de três cotações idôneas, o que tornaria o título ilíquido.

Forte em tais argumentos, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, e subsidiariamente, a declaração de inexigibilidade do titulo executivo, com a extinção da execução.

Sem pedido de tutela recursal.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no id n. 259130174, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no id 264647296, defendendo a validade do título exequendo e a inexistência de prescrição. Sustentou que o título é líquido, certo e exigível, uma vez que firmado pelas partes e testemunhado, cumprindo os requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de

fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem,
de execução de título extrajudicial ajuizada pela Agropecuária Araguari Ltda. contra José Pupin Agropecuária Ltda., empresa em recuperação judicial, com o objetivo de cobrar dívida decorrente do inadimplemento de um
Instrumento Particular de Distrato e Outras Avenças
, firmado em outubro de 2019.

Segundo a exequente, o título estabeleceu uma compensação em 70.000 sacas de soja em razão da rescisão de um contrato anterior de parceria agrícola.

O pagamento deveria ser feito em três parcelas (abril de 2020, outubro de 2020 e abril de 2021), porém, nenhuma delas foi quitada.

A executada apresentou
exceção de pré-executividade arguindo:

(i) a prescrição

da pretensão, com fundamento na aplicação do prazo trienal

previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil; (ii) a

inexigibilidade do título, sob a alegação de vícios de representação
na assinatura do contrato; (iii) a
iliquidez
do título, afirmando a necessidade de apuração de preços por três tradings idôneas; e (iv) extinção da execução, alegando que a dívida estaria sujeita aos efeitos de sua recuperação judicial.

O juiz de primeiro grau rejeitou a exceção, mas reconheceu parcialmente a iliquidez, condicionando o prosseguimento da execução à apresentação de comprovação de valores de mercado.

Insurge-se a executada. Nas razões recursais, alega que a divida tem natureza indenizatória, estando sujeita à prescrição trienal. No mérito, defende a inexigibilidade e iliquidez do titulo, por falta de assinatura válida de um dos administradores, e porque o calculo da divida depende de elementos externos (média de cotações), o que compromete a liquidez, questionando, ainda, que a divida estaria sujeita à recuperação judicial.

Nesse contexto, a controvérsia submetida a este colegiado restringe-se à análise das seguintes questões: (i) a ocorrência ou não de prescrição; (ii) a validade e a exigibilidade do título executivo extrajudicial; (iii) a eventual iliquidez do crédito exequendo; e (iv) a submissão ou não da dívida aos efeitos da recuperação judicial.

Inicialmente, quanto à alegação de prescrição, rejeito a preliminar, entendendo que não se aplica ao caso o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil. O título executivo em questão, denominado
"Instrumento Particular de Distrato e Outras Avenças
"
, estabeleceu novas obrigações e condições, desvinculando-se do contrato de parceria agrícola original. Trata-se, portanto, de uma confissão de dívida pactuada entre as partes para a quitação de valores ajustados de comum acordo, não se caracterizando como uma reparação civil, como sustenta a agravante.

O art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil,

dispõe que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de cinco anos. Ademais, nos termos da cláusula segunda do distrato, a obrigação foi parcelada, com vencimento da última prestação em 30 de abril de 2021. Considerando que a execução foi ajuizada em 12 de julho de 2023, resta demonstrado que o prazo prescricional ainda não havia se esgotado, afastando, assim, a tese de prescrição.

A proposito:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.”

(RED n. 0005935-86.1998.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel.

Desa.

Antônia Siqueira Goncalves,

J. 16.10.24)

No que tange à exigibilidade do título, a agravante sustenta que a assinatura do instrumento não foi válida, uma vez que não foi aposta por representante legal devidamente autorizado. No ponto, conforme evidenciado nos autos, o quadro societário da empresa Exequente, ora Agravada, é composto por uma pessoa física (Leandro Motta) e uma pessoa jurídica (Bom Jesus Agropecuária Ltda.), sendo a pessoa jurídica (Bom Jesus) representada pelo Sr. Nelson José Vígolo. Logo, estando o título exequendo assinado por ambas as sócias da Exequente, inclusive, a pessoa jurídica sócia (Bom Jesus) devidamente representada, não há que se falar em inexigibilidade do titulo. Deveras, a ausência de assinatura de um dos sócios administradores não torna o distrato inexigível, pois representada pelos sócios cotistas.

Ainda que se questione a representatividade formal, deve-se aplicar, ao caso, a teoria da aparência. Esse princípio, conforme leciona Arnaldo Rizzardo, protege terceiros de boa-fé que confiam na legitimidade das manifestações contratuais, dispensando a verificação exaustiva de poderes em situações de negócios jurídicos cotidianos. Assim, as assinaturas presentes no instrumento conferem-lhe plena validade e eficácia.

Quanto à alegação de iliquidez, a cláusula contratual que estabelece a apuração do valor devido com base na média de preços de três tradings idôneas não retira a liquidez do título. A jurisprudência do STJ,

é pacífica ao afirmar que a liquidez de um título executivo não exige a fixação imediata de um valor nominal, bastando que o montante possa ser determinado por simples cálculo aritmético, conforme prevê o art. 786, § único, do CPC. O fato de o magistrado singular ter determinado a suspensão temporária da execução para a comprovação das cotações médias não implica a nulidade ou iliquidez do título, mas apenas visa assegurar o correto cumprimento das cláusulas pactuadas.

Nesse sentido, colaciono precedente em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES RECURSAIS - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS DO TÍTULO EXECUTIVO –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADAS – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – ACORDO DE PAGAMENTO QUE SE BASEIA NA ARROBA DO BOI GORDO – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA -
AMBAS PRELIMINARES REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – DESERÇÃO – INOCORRÊNCIA - MÉRITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL VINCULADOS À PROPRIEDADE – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE MENCIONA EXPRESSAMENTE O EMBARGO EMITIDO PELO IBAMA – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA – PEDIDO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO E RECONHECIMENTO DO VALOR REAL DA DÍVIDA – OCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

O instrumento particular de confissão de dívida, firmado pelo devedor e duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, revestido de força executiva, podendo ser desconstituído apenas por provas cabais de invalidade
, não sendo suficientes meras alegações, restando o ônus àquele que alega, não havendo suporte para impor a inversão, bem como a nulidade da execução.

No caso, o contrato de compra e venda firmado entre as partes, que tem como objeto arrobas de boi gordo, prevê o montante a ser executado, contudo, ainda que não houvesse tal previsão, bastaria mero cálculo aritmético para apurar a quantia exata da dívida, tendo em vista a especificação dos valores correspondentes à obrigação, bem como a data devida para a sua apuração, restando evidente se tratar de título líquido, certo e exigível.

Embora a alínea “b” do inciso I do art. 798 do CPC estabeleça que a execução deva ser instruída com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, certo é que o art. 801 do mesmo Codex, determina que “verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.”

Não há se falar em inépcia da inicial por suposta ausência dos demonstrativos de evolução do débito em sequência a impedir a conferência dos cálculos, se das cópias do pacto original, dos respectivos aditivos, e memórias juntadas pelo credor, é possível aferir a correção do cálculo apresentado.

O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova indene de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos. (...) Sentença mantida.”
(RAC n. 1002291-54.2022.8.11.0049, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J 29.01.25 - negritei)

Por fim, não merece acolhimento o argumento de que o crédito em execução está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. O
Instrumento Particular de Distrato e Outras Avenças
foi firmado em 11 de outubro de 2019, ou seja, após o deferimento do pedido de recuperação judicial, ocorrido em 12 de setembro de 2017. Dessa forma, trata-se de crédito extraconcursal, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, não se submetendo ao plano de recuperação. Assim, a execução pode prosseguir normalmente, independentemente das restrições aplicáveis aos créditos concursais.

A proposito:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a Habilitação de Crédito oposta contra Transportadora Campeoni Ltda.-ME, em razão de o crédito ter sido constituído após o pedido de recuperação judicial. 2.

A agravante alega que a decisão agravada ofende a coisa julgada, pois a sentença e o acórdão proferidos na execução foram expressos no sentido de que o crédito se sujeitaria à recuperação judicial. 3.

A agravada, por sua vez, defende a concordância da habilitação de crédito, para que a credora receba seu crédito conforme as condições do Plano de Recuperação Judicial. 4.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão: 1.

A questão em discussão consiste em saber se o crédito constituído após o pedido de recuperação judicial pode ser habilitado na recuperação judicial.

III. Razões de decidir: 1.

O crédito da agravante é extraconcursal, pois foi constituído após o pedido de recuperação judicial, não se sujeitando, portanto, ao plano de recuperação judicial.
2.

O indeferimento da habilitação de crédito não importa em ofensa à coisa julgada, pois o acórdão proferido na Execução n. 1000508-47.2017.8.11.0002 expressamente consignou que o pagamento do crédito se daria de forma extraconcursal. 3.

A competência do Juízo universal para o controle dos atos de constrição e expropriação não se confunde com o procedimento de habilitação de crédito.

IV. Dispositivo e tese 1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1
. O crédito extraconcursal, constituído após o pedido de recuperação judicial, não se sujeita ao plano de recuperação judicial e, portanto, não pode ser habilitado na recuperação judicial
."
(...)”( RAC n. 1019892-55.2024.8.11.0000,

4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 13.11.24

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025